Tribunal: TJMT
Processo: 0031824-72.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031824-72.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAXUEL NEVES TRINDADE - CPF: 056.711.981-51 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.981.851-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPLO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTE DO STJ – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIÁVEL – PENA ACIMA DE 08 (OITO) ANOS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – PLEITO DE AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
APELOS DESPROVIDOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

O apelante foi condenação pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é participe de associação para o tráfico de entorpecentes.

Não há que se falar em conversão da pena corpórea por restritiva de direito, mormente porque a pena aplicada aos apelantes é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível a substituição almejada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031824-72.2017.8.11.0042

APELANTE: MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
13º Vara Criminal da

Comarca da Capital
, que condenou os apelantes
Maxuel Neves Trindade
e
Alexandre Ferreira da Costa
, pelos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico de entorpecentes
, inscritos no art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, fixando ao primeiro a pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de 1.300 (hum mil e trezentos) dias-multa, e ao segundo a pena de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.350 (hum mil trezentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa do apelante
Maxuel
pleiteia a absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o intermediário, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade (id. 56832973).

Por sua vez, a defesa do apelante
Alexandre
pugna pela absolvição do apelante em ambos os delitos. Alternativamente, postula a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Ao final, sustenta a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto (id. 56832984).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id.
56832990
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
dos recursos (id.
59767463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXUEL NEVES TRINDADE, ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição dos apelantes, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado.

Ressai da denúncia que, no dia
07 de agosto de 2017
,
Maxuel Neves Trindade
transportava 3kg (três quilogramas) de entorpecentes, enquanto
Luiz Felipy de Portugal Arruda Dias
e
Alexandre Ferreira da Costa
adquiriam e recebiam 06 (seis) tabletes de maconha.

A inicial acusatória narra que
Luiz Felipy
e
Alexandre
aguardavam
Maxuel
numa esquina do Bairro Osmar Cabral. Ao chegar ao local,
Maxuel
entregou os 06 (seis) tabletes de maconha aos suspeitos. Nesse momento, os policiais aproximaram-se dos indivíduos, momento em que
Alexandre
empreendeu fuga, deixando sua motocicleta, que foi apreendida.

Procedida à busca pessoal do acusado
Maxuel
, os agentes policiais encontraram a quantia de R$ 806,00 (oito centos e seis reais). Já em sua residência, foi localizada 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 168,86g (cento e sessenta e oito gramas e oitenta e seis centigramas), bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca com resquícios de maconha.

Assim, o Ministério Público denunciou os indivíduos pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico.

Em razão da instauração de incidente de insanidade mental em favor do denunciado
Luiz Felipy
, a ação penal foi desmembrada, prosseguindo a presente demanda apenas com os demais denunciados.

Analisando o conteúdo dos autos, o teor da sentença impugnada, bem como a par dos argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que os recursos não merecem acolhimento.

Com efeito, a

materialidade
do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
56830993
), auto de prisão em flagrante do apelante
Maxuel
(id.
56830988
), termos de exibição e apreensão (id.
56830996 – pág. 03
), laudo pericial do entorpecente apreendido (id.
56830999 e 56831450
), laudo pericial do aparelho de celular apreendido (id.
56831485
) e o relatório policial (id.
56831461 – pág. 02
).

Quanto à
autoria
, da mesma forma,
não se tem dúvidas, especialmente quando analisadas as informações colhidas pela autoridade policial e as provas orais carreadas aos autos durante a fase de instrução.

Perante a autoridade policial, o apelante
Maxuel
confessou a prática delitiva, afirmando que transportou 3kg (três quilogramas) de entorpecentes a pedido de
Luiz Felipy
e que, em contrapartida, receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Na fase judicial, ao ser questionado sobre os fatos, o apelante
Maxuel
declarou que recebeu a droga de
Luiz Felipy
e, com o carro de sua mãe, foi até o endereço indicado para entregar os entorpecentes também a
Luiz Felipy
. Disse, então, que ao chegar ao local indicado, os policiais os abordaram, apreendendo o entorpecente. Ao ser questionado se praticava a traficância com o apelante
Alexandre
, respondeu que não, acrescentando que apenas o conhecia do bairro.

Por sua vez, ouvido apenas na fase judicial, o apelante
Alexandre
, afirmou que não tem qualquer conhecimento dos fatos, dizendo que apenas havia emprestado sua motocicleta a
Luiz Felipy
e que, enquanto o aguardava na esquina,
Maxuel
chegou ao local, momento em que os policiais iniciaram a abordagem. Além disso, declarou que fugiu do local, pois tinha consigo um cigarro de maconha.

No entanto, em que pese as afirmações dos apelantes, os demais elementos probatórios destoam das versões apresentadas.

Digo isso porque, em juízo, o Investigador de Polícia
Robson Renato Szczepanski
relatou que, a mando do então Chefe de Operações, diligenciou ao endereço indicado, a fim de averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes. No local, observou os apelantes, quando
Maxuel
chegou e entregou os entorpecentes a
Luiz Felipy
. Disse que, no momento da entrega da droga,
Alexandre
acompanhava
Luiz Felipy
e que, ao avistar os policiais,
Alexandre
desceu da moto, saindo correndo do local. Esclareceu, ainda, que os moradores da região informaram que a motocicleta apreendia pertencia a
Alexandre
e que esse era conhecido por traficar na região.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações apresentadas pelo Investigador de Polícia
Adonis dos Santos Vieira
, ouvido apenas durante a fase inquisitiva (id. 56830989 – pág. 02).

Além disso, o Laudo Pericial do telefone de
Luiz Felipy
, apreendido na operação, constatou que os apelantes laboravam em atividade organizada, no qual
Alexandre
era responsável pela comercializado e
Maxuel
pelo transporte dos entorpecentes.

A estabilidade da associação para o tráfico se relava das conversas que demonstravam habitualidade da empreitada criminosa, especialmente em momentos que
Luiz Felipy
dizia a
Alexandre
que precisava de
“mais”
entorpecentes, o que comprova que em outras oportunidades esses já haviam negociado substâncias ilícitas.

De mais a mais, durante as negociações sobre os entorpecentes objetos da presente demanda,
Alexandre
informou a
Luiz Felipy
que possuía outro
“meio quilo”
para comercialização, solicitando a
Luiz Felipy
que o avisasse caso soubesse de eventuais compradores (id. 56831485 – Chat n. 07). Tal situação corrobora, ainda mais, a conclusão de que os apelantes atuavam de forma duradoura, estável e organizada para o comércio ilícito de drogas.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1730446/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

Desse modo,
diferente do que alegado pelos apelantes, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, de sorte que
não há que se falar em absolvição
por insuficiência de provas.

Alternativamente,
a defesa do apelante
Alexandre
requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu,
o apelante foi condenação pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Além disso, conforme se observa das folhas de antecedentes (id. 56831463 – pág. 02), bem como de pesquisa ao Sistema SEEU, o apelante já foi condenado anteriormente pela prática do crime tráfico de entorpecentes, o que também impede a concessão do aludido benefício.

Posto isso, inaplicável, ao caso em tela, a causa de diminuição pleiteada.

De outro tanto, as defesas de ambos os apelantes postulam a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A pena corpórea aplicada a ambos os apelantes é superior a 08 (oito) anos, tendo o magistrado fixado o regime inicial fechado.

Assim, considerando o que disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, não há o que se discutir quanto ao acertado regime fixado pelo magistrado.

Da mesma forma, não há que se falar em conversão da pena corpórea por restritiva de direito, mormente porque a pena aplicada aos apelantes é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível, portanto, a substituição almejada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugna pelo direito de o apelante
Maxuel
aguardar o julgamento em liberdade.

In casu,
os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é participe de associação para o tráfico de entorpecentes.

Assim, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do apelante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020